Tribunal: TJSP
Processo: 1013184-17.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Ajuizamento pelo Ministério Público do Estado de São Paulo buscando compelir concessionária de serviço público a construir 03 passarelas para pedestres em rodovia sob sua administração (SP-333). Obras, entretanto, que devem ser executadas de acordo com as condições, estudos e prazos previstos no contrato de concessão. Hipótese de resistência não configurada.

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Ajuizamento pelo Ministério Público do Estado de São Paulo buscando compelir concessionária de serviço público a construir 03 passarelas para pedestres em rodovia sob sua administração (SP-333). Obras, entretanto, que devem ser executadas de acordo com as condições, estudos e prazos previstos no contrato de concessão. Hipótese de resistência não configurada. Concessionária, ademais, que protocolou petições, informando que já concluiu a construção de passarelas nos quilômetros 324+370m, 326-600m e 333-400m. Perda de Objeto da ação. Reconhecimento. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que as passarelas não tenham sido construídas nos pontos especificados na petição inicial (km 324+600m, km 324+700m e km 324+900); primeiro porque a definição sobre a exata localização de cada passarela - decorrente de estudos técnicos e de decisão administrativa - não pode ser alterada por ato judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; e depois porque a empresa concessionária – para evitar inexecução do contrato - só poderia executar as obras em conformidade com os projetos funcionais e executivos aprovados pela ARTESP. Aliás, não seria coerente, nem compatível com o princípio da razoabilidade, ignorar os estudos técnicos, e determinar a construção de três passarelas em um espaço de apenas 300 metros, como postulado na petição inicial. Definida dessa forma a questão, com reconhecimento da carência superveniente da ação, fica prejudicada a preliminar de nulidade da sentença, pois, nos termos do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Civil, "quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta". Recurso provido para julgar extinta ação, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.